Tribunal: TJPA
Processo: 0015640-97.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015640-97.2016.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: HUMBERTO COSTA FILHO, MURILLO FERREIRA LUZ, H. COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUCÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL COM BASE NO ARTIGO
485
,
VI
DO
CPC
. NÃO CABIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE CONFIGURADO. PRESENTES OS REQUISITOS DA NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART.
485
, PARÁGRAFO PRIMEIRO DO
CPC
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S/A, manifestando seu inconformismo contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
,
nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida contra
HUMBERTO COSTA FILHO e outros
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

A sentença extinguiu a ação sem resolução de mérito sob o fundamento de que o apelante não efetuou o pagamento das custas processuais intermediárias, para fins de pesquisas de novos endereços dos executados (ID. 18185097).

Nas razões de recurso, em suma, o apelante argumenta que não houve a intimação pessoal do banco exequente para dar prosseguimento ao feito, razão pela qual requerer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida.

Sem Contrarrazões porquanto não instaurado o contraditório.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório.

VOTO

Voto

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

Razões recursais.

a)
Questões Preliminares
:

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

b)
Mérito
:

Extinção do processo sem julgamento do mérito sob o fundamento de falta de interesse processual (art. 485, VI do CPC).

Busca o recorrente a reforma da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na falta de interesse processual, aplicando a norma prevista no artigo 485, VI do CPC.

Adianto que a sentença merece ser reformada.

Infere-se dos autos que o recorrente ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra os apelados.

Com efeito, verifica-se que a extinção se deu razão do banco exequente ter deixado de efetuar o recolhimento das custas intermediárias para cumprimento das diligências de pesquisa via sistemas
on-line
(
SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD),
no intuito de localizar possíveis endereços registrados em nome dos requeridos.

Primeiramente, salienta-se que a falta de recolhimento de custas, não importa, por via de consequência, na falta de interesse processual, pois o
interesse processual
se verifica diante de 2 (dois) aspectos:
necessidade e adequação
.

Com relação ao interesse processual, dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 17 Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

Sobre este tema, cita-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado (9ª edição; editora
JusPodivm
):

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.

O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas.

(...)”

Dessa forma, com base nos conceitos acima expostos, têm-se que a
necessidade
se verifica em função da alegação de que a cédula de crédito bancário emitida pelo banco não foi adimplida pelos recorridos; assim como, se verifica a
adequação
entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter, qual seja, a execução do título executivo extrajudicial.

Portanto, não há que se falar em falta de interesse processual.

Outrossim, saliento que o processo poderia até ter sido extinto em razão do abandono da causa, na forma do art. 485, III do CPC,
desde que, previamente, tivesse ocorrido a intimação da parte, para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito, conforme prevê o § 1º do art. 485 do mesmo diploma legal
, o que também não ocorreu.

Em caso similar, a Segunda Turma de Direito Privado desta Corte assim decidiu (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - APELANTE QUE DEIXOU DE RECOLHER CUSTAS INTERMEDIÁRIAS - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - DESACERTO - HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015 - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015 - SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do feito sem exame de mérito, face o não recolhimento das custas intermediárias pelo exequente/’apelante. 2 – Com efeito, o não recolhimento das custas pela parte, enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, contudo, não se trata de hipótese de ausência de interesse processual, conforme decidiu o juízo “a quo”, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015. 3 – Nesta senda, imperiosa, revela-se a necessidade de se proceder a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º, do mencionado art. 485 do Novo diploma Processual Civil, o que não ocorreu no caso em exame, razão pela qual deve a sentença objurgada ser desconstituída
. 4 – Recurso de Apelação

Conhecido

e

Provido
, para anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

(TJ-PA - AC: 00178615320168140040, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/03/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021)

Por fim e ao cabo, compulsando os autos, destaco que em
18.03.2021
, esta E. Segunda Turma, neste mesmo processo, determinou a anulação da sentença de ID 840686, que extinguiu o presente processo sem julgamento do mérito, pelo mesmo fundamento de suposta ausência de interesse processual, conforme
Acórdão de ID 4713603, da lavra da Exma. Des. Edinéia Oliveira Tavares
.

Naquela oportunidade, a extinção da demanda também ocorreu na ausência d
e intimação prévia e pessoal do recorrente, situação que provocou o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para o trâmite regular do processo.

Novamente
, por onde quer que se observe ou se analise a questão, a decisão de extinção do feito merece ser anulada, porquanto evidente a necessidade e utilidade no provimento jurisdicional, inviabilizando, pois, a assertiva de perda do interesse processual.

Sentença reformada.

DISPOSITIVO

Isto posto e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO
do apelo e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para ANULAR a sentença,
determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como Voto.

Belém, 19/03/2024